Tribunal: TJDFT
Processo: 0024390-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024390-52.2016.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: EDMILSON FERREIRA DE MESQUITA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME EM EXAME DE SAÚDE ADMISSIONAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL, PSICOLÓGICA OU FÍSICA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Se o vínculo empregatício não se aperfeiçoou, pois não houve posse e efetivo exercício no emprego público para qual o autor se candidatou, não ocorreu relação de trabalho entre as partes. Assim, é da Justiça Comum a competência para o processamento e julgamento da ação na qual é questionada sua eliminação do concurso. 2. A eliminação de candidato amparada apenas na opinião de profissional médico vinculado à instituição financeira que promove o certame fere os princípios constitucionais e administrativos que orientam o concurso público. 3. Apelação conhecida e não provida. Unânime. No especial, o recorrente alega violação ao artigo 6o, §1o, da Lei 605/1949, sustentando que a inaptidão laboral, psicológica e física do recorrido foi atestada mediante análise feita pelo corpo médico do recorrente, em observância às cláusulas do edital. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, inciso LV e 37, incisos II e III, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 6o, §1o, da Lei 605/1949, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que o perito judicial afastou a aludida inaptidão do recorrido, ao contrário do que pretende fazer prevalecer o recorrente. Rever as conclusões do acórdão tomadas com lastro em tais fundamentos é providência que demanda o reexame dos referidos elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A uma, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). A duas, porque, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a ausência do prequestionamento, eventual ofensa ao texto constitucional, no caso, só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. E, a três, porque, a exemplo do que ocorre no recurso especial, também não se admite o recurso extraordinário quando a apreciação da tese recursal demanda o reexame de matéria de natureza fático-probatória, à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012